Tribunal: TJDFT
Processo: 0718544-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO TIDEM. RECEBIMENTO INDEVIDO. MÁ-FÉ DO SERVIDOR. IMPRESCRITIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu ação de ressarcimento ao erário proposta em face de servidor público, objetivando a devolução de valores pagos a título de Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM, em razão de suposto exercício concomitante de atividade remunerada privada.
II. Questão em discussão.
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) a ocorrência de prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário; (ii) a existência de má-fé do servidor apta a afastar a prescrição; (iii) a extensão temporal do dever de ressarcimento diante da comprovação do vínculo privado apenas em parte do período reclamado; e (iv) fixação dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca.
III. Razões de decidir.
3. A comprovação de exercício de atividade remunerada privada concomitante ao recebimento da gratificação TIDEM caracteriza violação ao regime de dedicação exclusiva e evidencia má-fé do servidor no período em que demonstrada a irregularidade.
4. A má-fé afasta a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 37, § 5o, da Constituição Federal, mas seus efeitos devem ser limitados ao intervalo temporal efetivamente comprovado nos autos. Ausente prova de vínculo empregatício privado após o término do contrato com a instituição particular de ensino, não se mostra juridicamente possível estender o dever de ressarcimento a períodos não demonstrados.
5. Configurada a sucumbência recíproca, impõe-se a fixação proporcional dos honorários advocatícios, observados os critérios legais.
IV. Dispositivo.
6. Recurso parcialmente provido.